Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-70.2017.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-70.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AIRTON RAMOS DE ARRUDA - CPF: 496.153.191-04 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0054-02 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S/A (LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA) (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVE
L -

A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
IMPROCEDÊNCIA -

ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E VENDA CASADA DO PRODUTO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO - COBRANÇAS VÁLIDAS
- DANOS MORAIS AUSENTE
S
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

Comprovada a contratação por
escrito de cartão de crédito, com assinatura da parte contratante, é legal
a cobrança

da anuidade desde a utilização dos serviços.

Ausente a comprovação de
venda casada
, verifica-se a regularidade/legitimidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar, seja por danos morais ou
materiais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
C
í
ve
l
interposto por
AIRTON RAMOS DE ARRUDA

contra a sentença
proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor de
CITY LAR – DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOV E ELETROD S/A

e
BANCO LOSANGO S.A
.
,

que julgou
im
procedente
os pedidos
e
condenou
a parte autora em custas e honorários advocatícios,
estes arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa
a exigibilidade
por ser o demandante beneficiário da Justiça Gratuita
(Id.
236854231
).

Em suas razões recursais (Id.
236854233
)
o recorrente alega, em síntese, a nulidade da sentença
por violação ao art. 5º, XXXV e LV,
da
CF, pois
consignou
que as partes postularam pelo julgamento antecipado e julgou

improcedente por falta de prova produzida
.

A
duz
que o magistrado deixou de considerar o pedido de produção de prova
e
ignorou que
“o cartão para pagamento foi enviado com atraso e a senha de desbloqueio do cartão foi fornecida por volta de 3 meses depois da compra, ou seja, a compra foi em dezembro e o apelante como consumidor teve acesso
a
senha/desbloqueio do cartão apenas em fevereiro do ano seguinte”
.

A
ssevera q
ue a
apelada lançou o débito “casado” com o fornecimento de cartão de crédito

próprio da
l
oja, forçando
-o
a adquirir
o
cartão
, pois
não informa
ram
a

cobrança de qualquer valor pelo cartão
,
apenas que seria mais fácil
r
ealizar futuras compras na
loja
.

Sustenta que
a mercadoria não custou a parcela de R$ 93,98
e a
apelada passou a cobrar R$

103,93 em 10 vezes,
incluindo
no valor

das parcelas, o valor de R$ 9,95 referente à tarifa do cartão de

crédito
.

Menciona que
não bastasse a prática ilegal da requerida, a

senha para desbloqueio e utilização do cartão só lhe foi entregue por volta de
10/02/2016
, ficando sem saber como proceder
,

pois
poderia utilizar o cartão desde
04/12/201
5
mas só recebera
a senha para desbloqueio
depois
, ficando todo esse

tempo inativo e inutilizável.

Defende que
ao descobrir a cobrança da despesa do

cartão postulou o cancelamento, porém
,
foi negado
e teve
seu nome negativado no

S
erasa
em razão da não emissão de boleto com os valores corretos referente

ao parcelamento
,
inviabilizando o pagamento
das
prestações
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso
a fim de anular ou reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id.
236854237
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante alega nulidade da sentença por
afronta ao devido processo legal
sob
a
alegação de
julgamento
antecipad
o da lide
sem q
ue houvesse pedido nesse sentido e que
formulou pedido
pela produção de provas.

Sabe-se que devido pr
ocesso legal tem como corolário
a
ampla defesa e o contraditório, os quais
deverão ser assegurados aos litigantes
, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, conforme o texto constitucional
expresso (art. 5º, LV).

Em análise
aos autos
extrai-se que
i
ntimadas a
s partes
para
especificarem as provas, a requerida
CITY LAR

manifestou-se
informando que
não possui provas a produzir
(
Id. 236854185
)
, o
requerente pugnou pela produção de provas

testemunhal e
documenta
l (
Id.
236854186
), enquanto o
BANCO LOSANGO S.A
quedou-se
inerte
.

Após, c
onsta decisão saneadora determinando às requeridas apresentarem cópias do contrato de adesão ao cartão de crédito firmado entre as partes
e
comprovantes que calcaram a negativação do autor nos órgãos de proteção ao crédito
(Id. 10312165), o que foi cumprido pelo banco demandado.

C
onsiderando-se o princípio do livre convencimento moti
vado do juiz (art. 371, do CPC), o
magistrado
é
o destinatário das provas, cabendo
a ele aferir sobre a necessidade ou não de outras provas além daquelas já produzidas
nos autos.

No caso,
as provas documentais
constantes dos autos
se mostram
suficientes para
o deslinde da lide,
não
havendo que se
falar em afronta ao devido processo legal
.

Assim,
rejeito
a preliminar de
nulidade.
-

VOTO

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
AIRTON RAMOS DE ARRUDA
ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais

em face de
CITY LAR – DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOV E ELETROD S/A
E
BANCO LOSANGO S.A
.
,
aduzindo, em síntese, que
na data de
04/12/2015
realizou a compra de um s
ofá no valor total de R$ 827,24,
em 10
parcelas
de R$ 93,98
,
na
l
oja
CITY LAR
.

Afirmou
que
ao
parcelar o débito, a
requerida
lançou o débito “casado” com o fornecimento de cartão de crédito próprio da
l
oja, forçando
-o
a adquirir
o
cartão
de crédito
, inclusive informando que não haveria qualquer custo
, apenas
que seria mais fácil para realizar futuras compras.

Narrou q
ue as parcelas do produto adquirido em si não custaram R$ 93,98, mas
a requerida
passou a cobrar
a parcela de
R$ 103,93 em 10 vezes,
incluindo
no valor das parcelas o valor de R$ 9,95 referente à tarifa do cartão de crédito, o que não fo
i lhe i
nformado
no
ato da compra.

Sustentou que
realizou o pagamento
da
parcela do mês de janeiro/2016, contudo, em 17/02/2016
a requerida
reemitiu um boleto cobrando o correspondente a janeiro/2016 e fevereiro/2016 acrescido de juros, dando início ao pesadelo do consumidor.

Alegou que n
ão concordou em pagar novamente fatura que já havia pag
ad
o
e
solicitou
o cancelamento com o reembolso da despesa
que teve
com o cartão
, bem como que
pagaria somente a mensalidade referente a fevereiro/2016
no valor
de R$ 103,93 desde que o cartão fosse cancelado e devolvido o valor da anuidade cobrada.
No entanto,
as requeridas não concordaram, exigindo que efetuasse o pagamento das parcelas de janeiro/2016 e fevereiro/2016 juntas
assim como d
as despesas de anuidade do cartão
.

Por
tal
razão
,
requereu
a condenação das requeridas
ao
pagamento dobrado da cobrança indevida
de
R$ 103,93 referente ao mês de janeiro
/
2016 já quitado
; d
o valor de R$ 9
,
95 relativo à anuidade do cartão e
a indenização por
danos morais.

Ao proferir
a
sentença,
a
magistrad
a

Dr
a
.
Jo
seane Carla Ribeiro Viana Quinto

julgou
im
procedente
s
os pedidos da ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

Impende de início consignar que por força da Súmula 297 do STJ, a relação contratual havida entre as partes tem natureza consumerista e, portanto, se sujeita aos dispositivos do CDC que facilitam a defesa da parte hipossuficiente, inclusive com a inversão do ônus da
prova, nos

termos do inciso VIII de seu art.

6º, à exceção daquelas que, por razões lógicas, o

fornecedor/prestador de serviços não
tem
condições de produzir.

Tendo em vista que o
apelante nega a contratação de cartão de crédito, o ônus da prova se transfere para o apelado, cuja responsabilidade é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa (art. 14 do CDC).

E para se desincumbir de tal ônus,
consoante determinado pelo juízo
a quo
,
o banco r
equerido
apresentou nos
autos a cópia

dos documentos
de
‘Autorização para Primeira Compra (sem cartão)’
,
‘
Proposta
d
e Adesão
p
ara Emissão
d
e Cartão
d
e Crédito’
e
‘Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro’
,

demonstrando a contratação do
cartão de crédito
pelo

autor (
Id.
236854212
)
.

Logo,
diferentemente do que tenta fazer crer
o

autor
/
apelante, não se sustenta a alegação de que teria sido ludibriad
o
ou

induzid
o

em
erro
com uma venda casada de produto
que o levou a firmar
o
contrato de cartão de crédito na ocasião em que efetivou a compra de um sofá perante a loja City Lar
.

Infere-se que no mesmo dia em que o
autor realizou
a
compra de um sofá em 04/12/201
5
, no valor de R$ 827,
24
,
formalizou a contratação do cartão de
crédito
,
por meio
do contrato
Proposta de Adesão para
Emissão de Cartão de Crédito
com a
Autorização para Primeira Compra
sem cartão,
a fim de possibilitar o parcelamento do valor do produto adquirido,

Desse modo, não se verifica ilegalidade na cobrança da
tarifa de anuidade cobrada pel
o
uso do cartão de crédito
, pois
previamente
contratado pelo autor e expresso n
a proposta/
contrato
.

Além do mais, ainda que o cartão de crédito (plástico) e a senha tenham sido enviados ao autor aproximadamente 02 meses após a contratação, não há que se falar em exclusão da anuidade cobrada desde a primeira f
atura (01/201
6
), pois houve a utilização dos serviços do cartão de crédito – parcelamento em 10 vezes – desde o dia da contratação, tal como autorizado no documento de “
Autorização para Primeira Compra
sem cartão” (Id.
236854212
– Pág. 3).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA DEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que se utilizando de reiteração de argumentos, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não configura venda casada quando não restar suficientemente demonstrado que a contratação do seguro de proteção financeira tenha sido colocada como exigência para a realização do empréstimo, inclusive sendo pactuado em instrumento apartado.
(N.U 1037119-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 08/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO, DA AUTORA.
ANUIDADE DIFERENCIADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TARIFA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO GENÉRICA NAS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, QUE É OBJETO DO CONTRATO ESPECÍFICO, DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELAS PARTES
. SÚMULA N. 44, DO TJPR. ANUÊNCIA TÁCITA A COBRANÇA, PELO USO DO CARTÃO. PECULIARIDADE DIANTE DA NATUREZA CONTRATUAL. SENTENÇA CONFIRMADA. DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS (REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS) PREJUDICADOS. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 13ª C.

Cível - 0001285-30.2019.8.16.0167 - Terra Rica - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 18.03.2022)
.

Portanto,
não caracterizada a venda casada,
em especial porque o autor anui
u
com o financiamento/parcelamento em 10 parcelas, o qual foi possibilitado pela
efetiva
c
ontratação do cartão de crédito.

Com essas considerações, inexistente
qualquer

ilícito contratual
ou cobrança indevida, não há falar em
danos morais indenizáveis.

Ante o exposto
,

nego provimento
ao
recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024